Tribunal: TJBA
Processo: 8064162-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064162-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
TAYANE BARBOSA DOS SANTOS, JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

ACORDÃO

AGRAVO D
E INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
. IMINENTE RISCO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ATUAIS, JUSTIFICADORAS DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
PERICULUM IN MORA
QUE MILITA, EFETIVAMENTE, EM FAVOR D
O
RECORRIDO. PRESENÇA, NO PRIMEIRO GRAU, DOS REQUISITOS ESTA
T
UÍDOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE RITOS.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8064162-47.2023.8.05.0000
,
tendo como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Agravad
o
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E DE ESGOTO - SAAE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.